Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PATRICIA FERNANDA DE ABREU - CPF: 951.447.571-20 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA/ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – IRRELEVÂNCIA – TRABALHOS REALIZADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO HABILITADO - VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – ERRO MATERIAL- CONSTATAÇÃO- PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.

Nos casos de indenização do seguro obrigatório dpvat, se a perícia técnica para apuração da existência de invalidez e sua graduação foi realizada por profissional médico devidamente habilitado, desnecessária a realização dos trabalhos por profissional especialista em ortopedia/traumatologia, desta forma constatado o erro material, a correção do equívoco é medida que se impõe.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PATRICIA FERNANDA DE ABREU, através da petição de ID:160671184, contra o acordão de ID: 160175179, no julgamento da apelação cível de ID: 51966980, por este julgador, que negou provimento ao apelo. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, e honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 160671184 alega a embargante, que existe erro material no acordão, por entender que a decisão embargada não enfrentou os artigos que fundamentaram as razões do recurso de apelação, quais sejam: artigos 464, §§ 3o e 4o; 465; 468, inciso I, artigo 469, 477 § 1o e 480, todos do Código de Processo Civil.

Insiste na necessidade da perícia ser realizada por profissional dotado de habilitação técnica na especialidade que é objeto da perícia – neurologia/traumatologia/ortopedia.

Afirma que o presente recurso tem a finalidade de prequestionamento da matéria.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, id. 161563152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. (grifei)

Em outras palavras, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão ao embargante, isso porque, a decisão embargada está adstrita às provas contidas aos autos e, ainda, apoiada na jurisprudência dominante e em normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que, “...não havendo lesões incapacitantes e/ou limitações funcionais permanentes (invalidez parcial ou total permanente) nenhuma indenização securitária é devida a parte Autora. ”

No mais, cumpre destacar que a perícia foi realizada por profissional médico com especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, devidamente habilitado para execução dos trabalhos, de modo que, desnecessária a realização da perícia técnica por profissional ortopedista/traumatologista/neurologia. (ID. 154638517) .

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte dispositiva e ementa do julgado sem efeito infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023